Tribunal: STF
Processo: HC 227341
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Marcelo Rambo em favor de Celso Alzirio Roos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 750.338/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INQUIRIÇÃO LEVADA A EFEITO PELO MAGISTRADO DE PISO. OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 8, p. 127)



     



     Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto.



    O impetrante sustenta (eDOC 1), em síntese, que a audiência de instrução e julgamento teria sido nula diante de protagonismo do magistrado na colheita da prova oral, contrariando o art. 212 do CPP.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar nula a audiência de instrução e atos processuais subsequentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os trechos pertinentes da sentença condenatória:



    “A defesa, por sua vez, postulou pelo reconhecimento da ilicitude da prova produzida nos autos, pelo afastamento da ilicitude do fato, para que seja anulada a audiência de instrução, com argumentação de inversão da formulação das perguntas, pela declaração da nulidade da oitiva da testemunha de defesa e que seja desclassificada a conduta do porte ilegal de arma para posse irregular de arma de fogo”. (eDOC 7, p. 28)



    “Outrossim, com relação à alegada nulidade da audiência de instrução por inversão da ordem de inquirição das testemunhas, vai igualmente afastada, uma vez que além de não demonstrado qualquer prejuízo na forma de condução dos depoimentos, a alegação não fora formulada no momento adequado, restando preclusa”. (eDOC 7, p. 29)



    Não há dúvidas de que a referência aqui é à alegação do impetrante de violação ao art. 212 do CPP, como se vê das alegações finais (eDOC 7, p. 14). Não se trata de inversão da ordem da audiência entre testemunhas de acusação e de defesa (art. 400 do CPP). 



    Assim, houve a preclusão da faculdade de se arguir tal nulidade, que deveria haver sido exercida na audiência de instrução e julgamento. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, como se confirma pelos seguintes arestos:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. AUDIÊNCIA – PERGUNTAS – ORDEM. Vício decorrente da inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão”. (HC 161.225, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 201.934 AgR-segundo, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021) 



    Ademais, conforme bem assentado pelo STJ: “na hipótese em exame, a defesa não demonstrou concreta e objetivamente o prejuízo decorrente da inquirição levada a efeito pelo Magistrado de piso, inexistindo a arguida nulidade.”(eDOC 8, p. 106)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente